Tribunal: TJPA
Processo: 0042873-72.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042873-72.2010.8.14.0301

APELANTE: POSTO SANTA RITA LTDA - ME, MOZART DE SOUZA LOPES

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA. LIMITAÇÃO DA FIANÇA FIANÇA AO VALOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. AGRAVO INTERNO QUE SUSCITA AS MESMAS MATÉRIAS DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0042873-72.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID (ID10732267)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PETROBRÁS S/A
em face da decisão monocrática (ID10732267) que deu parcial provimento à apelação, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO FIADOR NOS LIMITES DO QUE SUBSCREVEU. ALEGAÇÃO DE QUE AS MERCADORIAS NÃO FORAM ENTREGUES. ÔNUS DA PROVA É DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. MATÉRIAS DE DEFESA BASEADAS NO ART. 917 DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado o agravante interpôs Agravo interno (ID 11244601).

Sustenta a necessidade de apreciação das razões recursais pelo órgão colegiado.

Refuta os fundamentos da decisão agravada sustentando a validade da fiança prestada no contrato de confissão de dívida firmado com a agravada, com extensão aos demais débitos constituídos no decorrer da relação contratual havida entre as partes.

Salienta que a ação de Execução fundamentou-se em dois títulos executivos extrajudiciais, quais sejam, duplicatas mercantis inadimplidas e instrumento particular de confissão de dívida.

Assevera que a fiança pelo Agravado Mozart foi prestada no segundo instrumento, o qual foi celebrado em 06/09/1995 e teve na sua cláusula 3.1 a prestação de fiança por Mozart Souza Lopes e Elza de Souza Lopes Sales.

Aduz terem assumido a responsabilidade pelo integral cumprimento do contrato, inclusive pelo pagamento de todo e qualquer débito da empresa para com a BR Distribuidora.

Argui que apesar da agravada alegar que a fiança prestada estaria tão somente vinculada ao instrumento de confissão de dívida celebrado e aos débitos a ele vinculados, a cláusula 3.1 do instrumento contratual é claro ao afirmar que a fiança também cobriria débitos da devedora com a BR DISTRIBUIDORA (ID 11120598).

Destaca que o entendimento apresentado pela decisão monocrática proferida não deve ser mantido, considerando o fato de que não foi dada interpretação extensiva à cláusula de fiança, o que violaria os princípios contratuais básicos, tais como o pacta sunt servanda e boa-fé objetiva, posto que a parte aquiesceu com a redação dada no instrumento.

Além disso alega não se verificar nenhuma das hipóteses previstas no art. 837 e seguintes do Código Civil para a extinção regular da Fiança, sendo juridicamente impossível dar interpretação diversa. Estar-se-ia negando, inclusive, vigência aos arts. 818 e 819 do Código Civil da completa validade da fiança ofertada pela parte agravada.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática proferida, mantendo a sentença exarada nos autos de embargos à execução.

Contrarrazões do agravado no ID 11520926.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial que a Apelada move em face da apelante, com fundamento nas duplicadas juntadas ao Processo de Execução nº 0004324-47.1997.8.14.0301, que perfazem uma dívida no valor de R$ 45.854,11.

Inconformados com a decisão, os embargantes
MOZART DE SOUZA LOPES e POSTO SANTA RITA LTDA – ME.
interpuseram a presente Apelação. Em suas razões recursais, requer a parte apelante a reforma da sentença, aduzindo, preliminarmente, que os títulos em questão teriam sido abrangidos pela prescrição intercorrente, pois os apelantes só teriam sido citados 13 anos após o ajuizamento da ação.

Aduz que as duplicatas juntadas aos autos, não provam que os produtos foram entregues e que não há prova nos autos da efetiva entrega das mercadorias pois, não possuem a assinatura de um funcionário responsável pelo recebimento da nota fiscal.

Sustenta que há ilegitimidade passiva do fiador, o Sr. Mozart de Souza Lopes com relação à totalidade da dívida, devendo ser ele executado somente pela parte em que se deu a fiança, ou seja, apenas os débitos referentes ao contrato de confissão de dívida firmado em 06 de setembro de 1995.

O apelante se insurge, ainda, em face da multa de por litigância de má-fé aplicada pelo juízo, ao fundamento de que seus argumentos são válidos e não revelam caráter protelatório.

Ao final, pugna pela reforma do julgado.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, no ID 4109084, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A insurgência recursal diz respeito à pretensão da agravante de ver reformada a decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da apelante para afastar a prescrição intercorrente e reformar a sentença quanto à responsabilidade do fiador, que deve ser limitada ao valor de R$ 30.145,94, conforme contrato de confissão de dívida, onde consta como fiador (ID Num. 60173883 - Pág. 7 – 17), bem como reformar a decisão do juízo a quo, quanto a condenação em litigância de má-fé, excluindo-a da condenação.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Cinge-se a controvérsia em aferir se escorreita ou não a decisão que deu provimento em parte ao recurso de Apelação, desconstituindo a sentença de piso quanto à fiança e litigância de má-fé.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O apelante alega preliminarmente, que se operou a prescrição intercorrente em razão de que a sua efetiva citação se deu 13 anos após a propositura da ação.

Neste talante, o C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Resp. nº 1.604.412/SC, firmou a tese de repercussão geral a ser aplicada aos casos de prescrição intercorrente, "
in verbis
":

"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido". ( REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). (Sublinhas deste voto)

Conclui-se, portanto, que para as execuções iniciadas sob a égide do CPC/73, como se revela o caso em espeque, a decretação da prescrição intercorrente é cabível, pelo prazo de 3 (três) anos -equivalente ao prazo para o ajuizamento da ação, conforme Súmula n.º 150 do STF -, no entanto, a contagem do prazo se inicia depois de encerrado o prazo judicial de suspensão ou, inexistindo fixação, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei Federal nº 6.830/80, conforme entendimento do STJ de observância obrigatória (CPC, art. 947).

Extrai-se que a ação de execução foi ajuizada em 14/04/1997 e que
o processo jamais esteve suspenso
e que a demora na citação se deu em razão do não cumprimento das Cartas Precatórias e não por desídia processual do Exequente.

Assim nos termos da Súmula nº 106 do STJ, se a demora na citação se deu por culpa do judiciário não corre a prescrição. Transcrevo:

SÚMULA N. 106

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência

Neste aspecto, não assiste razão ao apelante, motivo pelo qual rejeito a preliminar

MÉRITO

LIMITE DA RESPONSABILIDADE DO APELANTE MOZART DE SOUZA LOPES

O Apelante aduz que é parte ilegítima para responder solidariamente por toda a dívida devendo sua responsabilidade ser limitada ao contrato que assinou.

Neste aspecto, o recorrente só pode ser responsabilizado pela dívida nos limites daquilo que subscreveu contratualmente, consoante precedentes que colaciono:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. FIANÇA. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. SEGUNDO CONTRATO NÃO ASSINADO PELO FIADOR DO INSTRUMENTO SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO SEM A ANUÊNCIA EXPRESSA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO DESCABIDA. RECURSO PROVIDO
. 1. A fiança, sendo uma garantia pessoal, não se prorroga ou se renova sem a anuência do fiador, devendo ser observado o que preceitua o artigo 819, do CC/02, segundo o qual, "a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva"
. 2. Assim, havendo novação de dívida, somente se torna garantidor do pacto aquele que demonstra sua anuência de maneira expressa no novo instrumento contratual. 3. Verificando-se que o contrato em que se baseou a negativação já havia sido extinto, inexistem motivos que justifiquem a inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10363090431257002 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 17/09/2019)

Ora, sabe-se que a fiança, sendo uma garantia pessoal, não se prorroga ou se renova sem a anuência do fiador, devendo ser observado o que preceitua o artigo 819, do CC/02, segundo o qual, "
a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva"
.

Desta forma, razão assiste ao apelante-Agravado, devendo sua responsabilidade como garantidor da dívida, limitar-se ao valor de R$ 30.145,94, conforme contrato de confissão de dívida, onde consta como fiador (ID Num. 60173883 - Pág. 7 – 17)

INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES

Analisando os autos da ação de execução, processo nº 0004324-47.1997.8.14.0301, tenho que todas as duplicatas juntadas nos IDS Num. 60173882 - Pág. 13, Num. 60173882 - Pág. 15, Num. 60173882 - Pág. 18, Num. 60173882 - Pág. 20, Num. 60173882 - Pág. 23, Num. 60173883 - Pág. 1, Num. 60173883 - Pág. 4, foram devidamente assinadas pelo Sr. Antônio Carlos, atestando o recebimento das mercadorias.

Desta forma, se a apelada apresentou as notas fiscais devidamente assinadas, é ônus da embargante/apelante provar que a mercadoria não lhes foi entregue, nos termos da jurisprudência que transcrevo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS - PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E DOS PROTESTOS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO - ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - ÔNUS DA PROVA - DEVEDOR. Nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil, as duplicatas são títulos executivos extrajudiciais. Uma vez que a ação executiva foi instruída com notas fiscais e duplicatas devidamente acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias e instrumentos de protesto, não há que se falar em inexistência de título líquido, certo e exigível.
É ônus do embargante a prova de que a mercadoria não lhe fora entregue adequadamente ou de que a assinatura constante do canhoto da nota fiscal pertence à pessoa estranha aos seus quadros.

(TJ-MG - AC: 10000220953020001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Desta forma, não havendo provas nos autos neste sentido, tenho que os títulos em apreço se revestem dos atributos do art.784 do CPC.

DA MULTA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

Os embargos à Execução é o meio de defesa do devedor e, nos termos do art. 917 do CPC, pode ser manejados para:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Neste aspecto, os presentes embargos à execução não são dotados de caráter meramente protelatório, visto que a fundamentação apresentada pelo embargante em sua peça inaugural contém teses relevantes para a defesa de seu direito, ainda que não sejam acolhidas após o devido desenrolar processual, mas configuram, em princípio, o exercício do direito de defesa, nos termos delineados pelo art. 917 do CPC.

Desta forma, nos termos da jurisprudência, se o embargante aduz em uma das matérias do art. 917 do CPC, então não incorre em embargos protelatórios, conforme precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. CARÁTER PROTELATÓRIO. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. 1. É autorizada a rejeição liminar dos embargos à execução quando, dentre outras hipóteses, for verificado o seu caráter protelatório (art. 918, III do CPC). 2. Entretanto, se o embargante aduz nos embargos à execução as matérias previstas no art. 917 do CPC, a exemplo da inexigibilidade do título executivo diante do direito ao alongamento da dívida rural, não há de se cogitar de protelatórios os embargos, pelo que deve ser cassada a sentença que os rejeitou liminarmente. (TJ-MG - AC: 10000212712707002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

As matérias suscitadas pelo embargante foram concernentes à certeza e exigibilidade do título e legitimidade da parte. São matérias constantes do art. 917 do CPC, por este motivo os presentes embargos não possuem caráter protelatórios.

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É com
o

voto

Belém (PA), data do cadastro.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/04/2023